Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A Corte Superior entendeu que a decisão que fixa ou revisa os alimentos provisórios ou definitivos produz seus efeitos imediatamente, os quais retroagem à citação na forma da Lei no. 5.478/68.
2- Entender que a possibilidade de exigir o cumprimento da decisão judicial apenas e tão somente quando fixa ou majora os alimentos quebraria não só a harmonia do sistema, como violaria o princípio da igualdade, relevando que, para que tal interpretação fosse admitida, seria preciso expressa previsão legal.
3- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.